Tribunal: TJSP
Processo: 1003350-86.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Prestação de serviços - Ação indenizatória - Relação de consumo - O réu Rogério é parte ilegítima, porque não contratou a autora em nome próprio, tendo atuado, apenas, como procurador do sócio administrador da AC Power e como responsável técnico pela obra.
- Prova de que a ré prestou cerca de 90% dos serviços de instalação elétrica descritos no contrato firmado entre as partes - Ausência de

Ementa:
- Prestação de serviços - Ação indenizatória - Relação de consumo - O réu Rogério é parte ilegítima, porque não contratou a autora em nome próprio, tendo atuado, apenas, como procurador do sócio administrador da AC Power e como responsável técnico pela obra.
- Prova de que a ré prestou cerca de 90% dos serviços de instalação elétrica descritos no contrato firmado entre as partes - Ausência de prova de que a ré executou os demais serviços para os quais foi contratada - Obrigação da ré de indenizar à autora no valor correspondente ao que ela despendeu para finalizar os serviços, descontada a parcela do preço que ela não pagou.
- A autora não tem direito à indenização por lucros cessantes, pois tal depende de prova de efetivo prejuízo, que não há - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003350-86.2015.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante DESPURIFIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE
ÁGUA LTDA., são apelados AC POWER SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E
COMÉRCIO LTDA. e ROGÉRIO MATIAS PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-86.2015.8.26.0152 -Voto no 31797
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003350-86.2015.8.26.0152
2a Vara Cível de Cotia
Apelante: Despurifil Indústria e Comércio de Equipamentos para Tratamento
de Água Ltda.
Apelados: AC Power Serviços de Eletricidade e Comércio Ltda. e outro
Juiz de 1o Grau: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Voto no 31797.
- Prestação de serviços - Ação indenizatória - Relação de
consumo - O réu Rogério é parte ilegítima, porque não
contratou a autora em nome próprio, tendo atuado, apenas,
como procurador do sócio administrador da AC Power e
como responsável técnico pela obra.
- Prova de que a ré prestou cerca de 90% dos serviços de
instalação elétrica descritos no contrato firmado entre as
partes - Ausência de prova de que a ré executou os demais
serviços para os quais foi contratada - Obrigação da ré de
indenizar à autora no valor correspondente ao que ela
despendeu para finalizar os serviços, descontada a parcela
do preço que ela não pagou.
- A autora não tem direito à indenização por lucros
cessantes, pois tal depende de prova de efetivo prejuízo,
que não há - Recurso provido em parte.
Insurge-se a autora, em ação indenizatória,
contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em
relação ao réu, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, e julgou o pedido improcedente quanto à ré. A autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e ao de honorários
advocatícios de 15% do valor da causa (fls. 361/367).
Diz a apelante que: a) a sentença se baseou em
defesas genéricas e ignorou o disposto no Código do Consumidor; b) a ré se
obrigou a concluir os serviços para os quais foi contratada no prazo de 60
dias; c) o prazo era importante, porque pretendia transferir as suas
atividades para o novo imóvel, no qual os serviços seriam prestados, e
alugar seu imóvel antigo, utilizando parte dos recursos recebidos com a
locação do imóvel antigo para quitação de dívidas relacionadas à construção
do novo imóvel; d) foi Rogério quem solicitou que os pagamentos fossem
feitos a ele, já que a AC Power estava com dificuldades financeiras; e)
Rogério atuou como proprietário ou sócio oculto da AC Power, não como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-86.2015.8.26.0152 -Voto no 31797
3
mandatário de Orlando, como a sentença concluiu; f) a relação jurídica é de
consumo e isso determina que todos os envolvidos na cadeia de
fornecimento dos serviços têm responsabilidade objetiva; g) Rogério não
pode ser excluído do processo, pois assinou contrato, emitiu notas e recebeu
pagamentos; h) as testemunhas ouvidas em juízo foram contratadas para
prestar serviços da parte elétrica e o que elas chamaram de 'serviços
adicionais' foram, na verdade, reparos de falhas que normalmente ocorrem
nesse tipo de construção; i) as testemunhas não mencionaram as instalações
hidráulicas e de combate a incêndios, porque elas não foram feitas; j) não há
laudo de vistoria final; k) a conclusão da obra atrasou catorze meses; l) a
manutenção da sentença acarretará enriquecimento indevido; m) constou
das notas fiscais de fls. 70/75 que os serviços nelas descritos eram de
telefonia, hidráulica e proteção contra incêndios; n) os serviços deveriam ter
sido concluídos em janeiro de 2013, mas os documentos de fls. 63/64
comprovam que, em agosto, eles ainda não haviam sido finalizados; o) o
Código do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova;
p) evidentemente, não tinha como produzir prova negativa; q) o documento
de fl. 71 provou que teve que contratar terceiro para concluir os serviços; e r)
os honorários advocatícios foram fixados em patamar elevado e precisam, no
mínimo, ser reduzidos. Pede, pois, a reforma da sentença (fls. 370/383).
Recurso tempestivo e preparado.
Houve respostas.
É o relatório.
1. Em novembro de 2012, a autora contratou a ré
AC Power, para que ela instalasse os sistemas elétrico, hidráulico, de
telefonia e de combate a incêndios de seu novo prédio industrial, em Cotia, e
elaborasse planta do que havia sido construído (planta as built), tudo em troca
do pagamento de R$55.000,00, divididos em entrada mais cinco parcelas
programadas de acordo com o andamento da obra (fls. 25/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-86.2015.8.26.0152 -Voto no 31797
4
O corréu Rogério figurou como responsável
técnico pelos serviços contratados, como se vê nos e-mails de fls. 55/69, e
foi incluído no polo passivo após o aditamento à inicial de fls. 109/110.
Os serviços deveriam ser concluídos no prazo de
sessenta dias, mas a autora alega que, passados nove meses da assinatura
do contrato, já havia pagado R$45.503,57 e a ré ainda não havia concluído
boa parte dos serviços, tal como discriminado nas fls. 2/3 e retratado nas fls.
41/54, chegando a ponto de alegar que a tanto não estava obrigada, porque
o contrato não havia sido assinado por seu sócio e administrador, Orlando
Esteves, e sim pelo réu Rogério, embora Orlando tivesse assentido com a
contratação, de tudo estivesse ciente e recebesse os respectivos
pagamentos, gerando notas fiscais em nome da empresa.
Impedida de transferir as suas atividades para o
novo prédioe e de alugar o antigo, a autora diz que precisou contratar
terceiro (a Construtora Mafra), para que ela finalizasse as obras, ao custo de
R$38.680,00 (fls. 70/75).
Ao propor a ação, pediu indenização pelo que
precisou pagar à Construtora Mafra e pelo que poderia ter recebido, caso
tivesse alugado seu antigo imóvel nos quatorze meses de atraso da ré na
conclusão da obra (R$9.500,00 por mês, ou R$133.000,00, no total, de
acordo com as avaliações de fls. 76/80) (fls. 11/12).
Os réus contestaram.
Rogério aduziu ser parte ilegítima, pois atuou em
nome da AC Power, que todos os serviços previstos no contrato de fls. 25/28
foram concluídos e que, depois, a autora solicitou serviços adicionais, que não
foram aceitos em virtude de desacordo comercial (fls. 140/150).
A AC Power alegou que o contrato é nulo, porque
foi firmado por Rogério, que não tinha poderes para representá-la, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-86.2015.8.26.0152 -Voto no 31797
5
ele quem recebeu os pagamentos da autora, que os serviços foram
finalizados e que a autora solicitou serviços adicionais, que, entretanto, não
foram aceitos (fls. 194/198).
Foi produzida prova oral (fls. 291 e 311).
A testemunha Cláudio Nogueira da Silva Júnior,
ouvido por meio de carta precatória, disse que foi contratado por Orlando
(representante da AC Power) para fazer as instalações elétricas da obra da
autora, que foi Orlando quem pagou os seus honorários, que Rogério foi
apresentado como responsável técnico pela obra, não como sócio da AC
Power, que todos os serviços da parte elétrica previstos no projeto inicial
foram finalizados, que as fotografias que instruíram a petição inicial (e a carta
precatória) foram capturadas durante a execução dos serviços, não ao final, e
que lhe foi solicitada a realização de serviços adicionais, que não foram
totalmente concluídos (restaram de 10 a 15% deles), por haver discordância
quanto ao preço.
A testemunha Cláudio Nogueira da Silva, pai de
Cláudio Nogueira da Silva Júnior, afirmou, na mesma linha, que foi contratado
por Orlando para fazer as instalações elétricas do imóvel da autora, que
recebeu seus honorários de Orlando, mas também de Juan Carlos,
representante da autora, e que concluiu mais de 90% dos serviços, restando
apenas “coisinhas”, como algumas luminárias, que não foram instaladas por
falta de assistência de Orlando, que o contratou uma só vez, apenas para
esse serviço. Acrescentou que foi Rogério quem fez o projeto da parte elétrica
do imóvel e que as fotografias que instruíram a inicial foram capturadas antes
do término dos serviços.
Augusto
Luiz
D'Avila
Soto,
ouvido
como
informante, por ser sobrinho do representante legal da autora, contou que
desenvolveu alguns projetos de arquitetura com ele, como empregado da
Despurifil, que a autora contratou a AC Power, representada por Orlando,
para que ela fizesse as instalações elétricas no novo galpão da empresa, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-86.2015.8.26.0152 -Voto no 31797
6
também contratou Rogério, prestador de serviços que emitia notas fiscais em
nome da AC Power, para que ele elaborasse o projeto elétrico. Disse que
estava presente no momento da assinatura do contrato, que foi feito
diretamente entre a autora e a AC Power, não entre ela e Rogério, e que ficou
ajustado que os pagamentos seriam feitos em conta corrente de Rogério, já
que Orlando tinha processo contra ele e qualquer valor que lhe fosse
creditado seria bloqueado. Saiu da empresa antes de a obra ser finalizada,
inclusive antes da finalização da parte elétrica. Acrescentou que era Orlando
quem pagava o eletricista Cláudio, ainda que, em dado momento, Juan
Carlos, seu tio, também tenha acertado valores com ele.
2. Rogério é parte ilegítima para figurar no polo
passivo do processo, porque a prova oral esclareceu que ele não assinou o
contrato firmado com a autora em nome próprio, mas como procurador de
Orlando, sócio administrador da ré AC Power (fl. 203), em cumprimento a
mandato verbal, atuando, na prática, apenas como responsável técnico pela
obra, do que resulta que o contrato de fls. 25/28 não é nulo.
Tanto foi assim que as notas fiscais dos serviços,
como a de fl. 29, foram emitidas em nome da AC Power, as testemunhas
Cláudio e Cláudio Jr. enfatizaram que foram contratadas e pagas por Orlando e
o informante Augusto ponderou que os pagamentos só foram feitos em conta
corrente de titularidade de Rogério (fls. 30/37) a pedido do próprio Orlando,
que, segundo ele, estava com pendências financeiras.
A extinção do processo, por ilegitimidade, em
relação a Rogério foi, portanto, adequada.
3. A relação jurídica é de consumo, a autora é
hipossuficiente, se comparada à ré, do ponto de vista técnico e no acesso à
informação, e tem direito à facilitação da defesa de seus direitos em juízo,
inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII,
do Código do Consumidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-86.2015.8.26.0152 -Voto no 31797
7
Mesmo que assim não fosse, cabia à ré, de
qualquer maneira, demonstrar que todos os serviços previstos no contrato
de fls. 25/28 (não apenas os da parte elétrica) foram prestados, de forma
adequada, no prazo combinado, pois a autora não poderia ser compelida a
produzir prova de fato negativo, ou, ao menos, que prestou serviços
proporcionais aos pagamentos feitos pela autora, conforme o cronograma
de fl. 28.
A ré provou, por meio de testemunhas, que os
serviços da parte elétrica foram quase concluídos (a testemunha Cláudio
admitiu que faltaram apenas 10% deles), mas não provou que os serviços
de instalação hidráulica, de telefonia e de combate a incêndios e, ainda, o as
built da obra, nem sequer citados pelas testemunhas e o informante ouvidos
em Juízo, foram, no todo ou em parte, executados, no prazo de sessenta dias,
de acordo com o contrato (fl. 26).
Não vieram aos autos laudos de vistoria e não há
mais a possibilidade de aquela prova ser produzida. A situação de fato da
obra foi drasticamente alterada, com a contratação de terceiro, em 2014,
para prestação de serviços com o mesmo escopo e no mesmo local (fls. 25
e 70/75).
A conclusão, então, é de que a AC Power não
finalizou a instalação elétrica do imóvel da autora e não executou os
serviços de instalação hidráulica, de telefonia e de combate a incêndios,
muito menos produziu o as built da obra, no prazo e da forma ajustados.
A autora tem direito à indenização equivalente à
somatória dos valores das notas fiscais de fls. 70/75, que discriminam,
justamente, serviços de instalação hidráulica, de telefonia e de combate a
incêndios, bem como de revisão e conclusão da instalação elétrica do
imóvel objeto do contrato de fls. 25/28, descontada a parcela do preço que
ela não pagou (fl. 2), com correção monetária desde o desembolso e juros
contados da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-86.2015.8.26.0152 -Voto no 31797
8
O pedido de indenização por lucros cessantes é,
contudo, improcedente. Muito embora a autora tenha provado que os
serviços para os quais a ré foi contratada só foram concluídos em abril de
2014, quinze meses após a data estipulada no contrato, por outra empresa
(fls. 26 e 70/75), e aludido à expectativa de alugar a sua antiga sede, para o
que providenciou, inclusive, laudos de avaliação (fls. 76/80), não provou ter
sofrido suposto dano que alegou, o que impede o acolhimento do pedido.
A autora não trouxe aos autos propostas reais de
interessados na locação do referido imóvel, no período citado na petição
inicial e, como se sabe, não é possível indenizar, no direito brasileiro, dano
presumido, estimado ou futuro nem mera pretensão de lucro.
4. A autora deverá arcar com 3/4 das custas e
despesas processuais, e a ré AC Power com o 1/4 restante, cabendo à AC
Power pagar honorários aos advogados da autora de 10% do valor da
condenação e à autora pagar honorários aos advogados da ré de 10% da
diferença entre o valor da causa (fl. 223) e o da condenação.
Remanesce a responsabilidade da autora pelas
custas, despesas e honorários do corréu Rogério, conforme a sentença.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao
apelo da autora, para julgar o pedido procedente em parte, em relação à ré
AC Power, mantida, no mais, a sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora